Tribunal: TJSP
Processo: 1003800-79.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal - IPTU – Exercício de 2000 – Sentença que julgou procedentes os embargos à execução reconhecendo isenção tributária da embargante e condenou o exequente por litigância de má-fé – Pleito de reforma pelo Município – Isenção - Lei municipal de Taboão da Serra no 475, de 01/09/1975, que prevê a isenção do imposto de forma condicionada ao preenchimento dos

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal - IPTU – Exercício de 2000 – Sentença que julgou procedentes os embargos à execução reconhecendo isenção tributária da embargante e condenou o exequente por litigância de má-fé – Pleito de reforma pelo Município – Isenção - Lei municipal de Taboão da Serra no 475, de 01/09/1975, que prevê a isenção do imposto de forma condicionada ao preenchimento dos requisitos exigidos pela lei municipal – Contrato firmado antes da CF de 1988 e que, autorizado por lei, previu a isenção por prazo certo, esta não pode ser revogada durante a vigência do contrato (§2o do art. 41 da ADCT) - Descabimento da cobrança do tributo – Litigância de má-fé não caracterizada – Ausência das hipóteses dos incisos I a VII do art. 80, do CPC/15 – Condenação afastada – Sentença reformada em parte – Recurso fazendário parcialmente provido.